Tribunal: STF
Processo: HC 184773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, em benefício de Joseph Leandro Monteiro Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.11.2019, indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 120.337/AL.
  caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro acusado, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na guarda de 6,3 kg de maconha, que seria distribuída utilizando-se da condição do paciente de motorista de aplicativo (UBER).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICAÇÃO. ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO TRANSPORTE DE DROGAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM BAIRRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME”. 
    4. A defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n.120.337/AL no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente, sendo-lhe imputado o suposto cometimento do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (…)
    Na hipótese, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte teor (e-STJ fls. 106/108): 
    Conforme relatado, o presente Writ foi ajuizado pelo impetrante com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente, alegando, precipuamente, que inexistem, na decisão atacada, elementos concretos e suficientes para a decretação e manutenção da prisão cautelar. 
    De início, importa salientar que a prisão processual constitui medida excepcional, para cuja decretação e manutenção se requer que sejam verificados os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a decisão que imponha a medida acautelatória deve indicar, com clareza, os fatos que a induziram, bem como a imprescindibilidade de sua adoção. A esse respeito, veja-se a redação do art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis: (…):
    Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de maio do ano corrente, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n° 11.343/2006) e teve a medida convertida em prisão preventiva no dia seguinte, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito do termo de audiência constante às fls. 76/80: 
    "[...] Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexa, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública. O autuado Alexsandro possui outras ações penais em andamento em seu desfavor, sendo duas delas por tráfico de substância entorpecentes, demonstrando uma reiteração delitiva. Ademais, consta dos autos que fora encontrada em sua residência uma quantidade bastante expressiva de drogas, havendo indícios suficientes acerca de autoria e prova da materialidade delitiva. Com isso, denota-se indícios de comercialização de substâncias entorpecentes. Ademais a pena máxima cominada ao fato crime ora em análise é superior a quatro anos, estando presentes os fundamentos e requisitos do decreto preventivo. Com relação ao autuado Joseph, segundo consta nos autos, fora encontrado no veículo conduzido por ele uma quantidade também bastante expressiva de drogas, ensejando comercialização de substância entorpecente.[...] " 
    Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, com base na garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada pela suposta prática delitiva dotada de grande lesividade aos bens juridicamente tutelados, tendo em vista que, consoante extrai-se da exordial acusatória, o paciente é motorista do aplicativo Uber, e, na ocasião do flagrante, admitiu estar transportando entorpecentes (maconha) no porta malas do carro, a fim de distribuir em alguns pontos do bairro, muito embora tenha negado a suposta prática delitiva perante a autoridade policial. 
    Ademais, consta da denúncia que após o paciente ser questionado, este asseverou que também teria mais droga escondida com o comparsa Alexsandro Avelino dos Santos, relatando seu endereço, oportunidade em que os policiais foram ao local e apreenderam 6,300 kg de maconha, escondida na cozinha do imóvel de Alexsandro. 
    Neste diapasão, constata-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida em todo o contexto criminoso, demonstrando alta periculosidade social e risco à ordem pública, com uso de veículo utilizado como transporte de aplicativo Uber para, supostamente, fins ilícitos de distribuição de drogas, colocando em risco à paz social e a segurança dos passageiros. 
    No ponto, constato a inexistência de irregularidade quanto à motivação lançada pela autoridade apontada como coatora, uma vez que a decretação da segregação cautelar do paciente se pautou em elementos concretos que indicam, em tese, a autoria dele no crime de tráfico de drogas, tendo o Magistrado observado que a materialidade e os indícios de autoria, formadores do pressuposto fumus commissi delicti, restaram caracterizados. 
    Os argumentos apontados demonstram a gravidade do delito e a periculosidade do agente, de modo que, uma vez presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, acertadamente agiu o magistrado de primeiro grau, havendo razões suficientes para decidir pela impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que, se posto em liberdade, acarretaria um sentimento difuso de insegurança. 
    Nessa senda, não há que se falar em constrangimento ilegal, porquanto a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação, com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, tendo em vista que, conforme demonstrado, assentou-se em circunstâncias concretas. 
    Por fim, cumpre salientar que, assim como o princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar também está prevista na Constituição Federal, razão pela qual a sua manutenção, mesmo sem condenação definitiva, não constitui constrangimento ilegal algum, devendo ser preservada a medida extrema em desfavor do paciente, com o intuito de assegurar a incolumidade da ordem pública.
    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente Habeas Corpus para, no mérito, DENEGAR a Ordem impetrada, por entender inexistir constrangimento ilegal apto a ensejar a sua concessão. (g.n.). 
      Como se vê, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente, considerando a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 6,3kg de maconha - no contexto criminoso envolvendo o acusado e um comparsa, bem como a constatação do uso de veículo automotivo pelo paciente, utilizado ao mesmo tempo como transporte de passageiros (Uber), para a finalidade ilícita de distribuição dos entorpecentes, circunstâncias essas que indicam a gravidade exacerbada da conduta imputada e um suposto envolvimento significativo dos agentes com o tráfico, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.
      Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Noutra perspectiva, [o] magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes (RHC n. 116.709, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/6/2013, publicado em 23/8/2013). 
    Registre-se, ademais, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    No sentido do até então exposto, destaco os seguintes precedentes:
    De outro vértice, não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 
    Por fim, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, bem como dos precedentes acima colacionados, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva, alegando ser o paciente primário, ter bons antecedentes, ocupação lítica e residência fixa.
    Afirma que a custódia cautelar foi “baseada exclusivamente em fundamentação genérica, uma vez demonstrada que o fato em si não houve repercussão junto à sociedade, nem reclamo popular que afetasse à ordem pública, como também, o paciente não ameaçou testemunhas, nem tentou ocultar ou destruir provas, fazendo desnecessária a prisão por conveniência da instrução criminal. Igualmente, não há indícios nos autos de que pretenda fugir, subtraindo-se, assim, à aplicação da lei penal”. 
    Sustenta que o tribunal de origem, na respectiva impetração, “convalidou a decisão do juízo singular, não apenas reafirmando seus termos, mas, referiu-se a inicial acusatória como forma de complementação dos termos de decisão singular“.
    Argumenta que, “ao analisarmos a personalidade do agente e sua conduta social, verifica-se que não há qualquer perigo gerado pelo estado de sua liberdade, haja vista que nunca se envolveu em qualquer outro problema”, o que afastaria a plicação do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Assevera que a prisão preventiva, nos termos em que implementada, “constitui verdadeira antecipação de pena”, não podendo “ser imposta para fins punitivos, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência“.
    Invoca a possibilidade de aplicação de “medida diversa da prisão, sendo estas suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “1. Concessão da LIMINAR pleiteada, determinando-se a concessão da Liberdade do paciente, em consequência, a expedição de alvará de soltura da paciente em favor de JOSEPH LEANDRO MONTEIRO SANTOS; 2. Seja oficiada à autoridade coatora a fim de que preste informações; 3. Intimação do representante do Ministério Público Estadual; 4. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Colenda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça 5. Requer que ao final deferido o pedido de "habeas corpus", para determinar-se a expedição do alvará de soltura da paciente(...)”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 120.337/AL.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente, quando surpreendido, juntamente com outro acusado, com considerável quantidade de entorpecentes (6,4 kg de maconha – uma parte no porta malas do veículo em que utilizava para transporte de aplicativo e o restante na residência do comparsa), que seria destinada à traficância. Consta do decreto prisional impugnado:
    “[…] Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexa, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública. O autuado Alexsandro possui outras ações penais em andamento em seu desfavor, sendo duas delas por tráfico de substância entorpecentes, demonstrando uma reiteração delitiva. Ademais, consta dos autos que fora encontrada em sua residência uma quantidade bastante expressiva de drogas, havendo indícios suficientes acerca de autoria e prova da materialidade delitiva. Com isso, denota-se indícios de comercialização de substâncias entorpecentes. Ademais a pena máxima cominada ao fato crime ora em análise é superior a quatro anos, estando presentes os fundamentos e requisitos do decreto preventivo. Com relação ao autuado Joseph, segundo consta nos autos, fora encontrado no veículo conduzido por ele uma quantidade também bastante expressiva de drogas, ensejando comercialização de substância entorpecente. Há entendimento dos Tribunais Superiores de que o simples fato de o autuado possuir residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes criminais, por si só, não são elementos suficientes para impedir o decreto preventivo se houver uma periculosidade concreta. Vislumbro o periculum libertatis em relação ao autuado, sendo a prisão preventiva imperiosa para a salvaguarda da ordem pública. POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Alexsandro Avelino dos Santos e Joseph Leandro Monteiro Santos, devidamente qualificado(a)(s), em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o(a)(s) flagrado(a)(s) recolhido(a)(s) no local em que se encontra(m). […] “ (fl. 71, doc. 13).
    Quando do recebimento da denúncia, o magistrado processante negou o pedido de relaxamento da prisão do paciente, também fazendo referência à “probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa”. Extrai-se da decisão:
    “I – QUANTO AO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DE JOSEPH LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS: 
    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada às fls. 42/46, mantida às fls. 91/93 e à fl. 115, novamente. O Ministério Público foi contrário ao pleito, vide manifestação de fl. 166. É o relatório. Decido. 
    O flagrado Joseph Leandro Monteiro Santos foi autuado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foram apreendidos na posse dos flagrados 6,400 kg de substância que aparentava ser maconha. 
    Ora, a prisão preventiva é medida de extrema exceção e só se justifica em casos excepcionais. Dentro de nosso panorama constitucional deve ser evitada e tem como pressupostos a necessidade, a urgência e a insuficiência de qualquer outra medida coercitiva menos drástica dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Para a decretação da constrição preventiva é imprescindível a demonstração de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti). 
    No presente caso, a materialidade delitiva se encontra perfeitamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação juntados aos autos. No que tange à autoria, os indícios são mais que suficientes, bastando a leitura dos depoimentos coligidos para confirmar tal assertiva. 
    Não bastasse, verifica-se, claramente, que a liberdade do flagrado representa um risco concreto para a ordem pública (periculum libertatis), sendo a prisão preventiva o único modo de proteger a sociedade, considerando que as outras medidas alternativas à prisão não seriam adequadas e suficientes. Diga-se, ainda, que o crime é punido com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.
    Com efeito, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante enquanto transportava o material ilícito em seu carro, enquanto trabalhava como motorista particular, em tese. 
    Registre-se, ainda, que o denunciado responde a outro processo criminal, vide Relatório à fl. 30, evidenciando a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa” (fl. 86-87, doc. 13). 
    Ao manter a segregação cautelar, o tribunal de origem assentou:
    “Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, com base na garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada pela suposta prática delitiva dotada de grande lesividade aos bens juridicamente tutelados, tendo em vista que, consoante extrai-se da exordial acusatória, o paciente é motorista do aplicativo Uber, e, na ocasião do flagrante, admitiu estar transportando entorpecentes (maconha) no porta malas do carro, a fim de distribuir em alguns pontos do bairro, muito embora tenha negado a suposta prática delitiva perante a autoridade policial. 
    Ademais, consta da denúncia que após o paciente ser questionado, este asseverou que também teria mais droga escondida com o comparsa Alexsandro Avelino dos Santos, relatando seu endereço, oportunidade em que os policiais foram ao local e apreenderam 6,300 kg de maconha, escondida na cozinha do imóvel de Alexsandro. 
    Neste diapasão, constata-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida em todo o contexto criminoso, demonstrando alta periculosidade social e risco à ordem pública, com uso de veículo utilizado como transporte de aplicativo Uber para, supostamente, fins ilícitos de distribuição de drogas, colocando em risco à paz social e a segurança dos passageiros”. 
    No decreto se aponta a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal com base nas circunstâncias concretas do caso, asseverando-se a quantidade de drogas e a forma como supostamente era feita a traficância, por meio de “veículo automotivo pelo paciente, utilizado ao mesmo tempo como transporte de passageiros (Uber), para a finalidade ilícita de distribuição dos entorpecentes, circunstâncias essas que indicam a gravidade exacerbada da conduta imputada e um suposto envolvimento significativo dos agentes com o tráfico” (grifos nossos). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVATRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2.Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora